Tribunal: TJSP
Processo: 2014204-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão de rejeição da impugnação à execução – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa da alvitrada em primeiro grau – Verificação de que a execução individual em exame, conquanto proposta em 30.11.17, se inclui no recente aditamento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Decisão de rejeição da impugnação à execução – Hipótese dos autos, no entanto, ensejando solução diversa da alvitrada em primeiro grau – Verificação de que a execução individual em exame, conquanto proposta em 30.11.17, se inclui no recente aditamento do acordo celebrado na ação coletiva, homologado pelo STF em 28.5.2020 – Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva impositiva para aqueles que promovem execuções individuais provisórias, isto é, fundadas em sentenças coletivas ainda então não transitadas em julgado, situação que é a dos autos – Autocomposição homologada, primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), paralelamente, no âmbito dos recursos extraordinários afetados no procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202 – Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a esta execução individual provisória – Transação que, como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, "b", e 515, II) – Cenário diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a execução em exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título (transação) e desde que se demonstre a adesão dos aqui exequentes aos termos do acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao pagamento – Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias – Consequente invalidação da decisão agravada.

Deram parcial provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014204-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados BENEDITO ALVES DOS SANTOS (ESPÓLIO),
HILDA ROSA DOS SANTOS (HERDEIRO) e ISRAEL RIBEIRO CHAPIRA
BLAUSTEIN (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO
NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CARAGUATATUBA 2a Vara Cível
Agravante: ITAÚ UNIBANCO S/A
Agravados: ESPÓLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS e outros
MM. Juíza de primeiro grau: Marta Andréa Matos Marinho
Voto no 34.500
Agravo de instrumento Diferença de rendimentos em caderneta de poupança
Execução individual provisória fundada em sentença coletiva Decisão de
rejeição da impugnação à execução
Hipótese dos autos, no entanto,
ensejando solução diversa da alvitrada em primeiro grau Verificação de que
a execução individual em exame, conquanto proposta em 30.11.17, se inclui no
recente aditamento do acordo celebrado na ação coletiva, homologado pelo
STF em 28.5.2020 Transação celebrada pelos legitimados para a ação coletiva
impositiva para aqueles que promovem execuções individuais provisórias,
isto é, fundadas em sentenças coletivas ainda então não transitadas em
julgado, situação que é a dos autos
Autocomposição homologada,
primeiramente em processo de ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF 165-DF), com eficácia “erga omnes” e efeito
vinculante a todos os demais órgãos estatais (Lei 9.882/99, art. 10, § 3o),
paralelamente,
no
âmbito
dos
recursos extraordinários afetados no
procedimento de repercussão geral relacionado aos temas das diferenças de
rendimentos em caderneta de poupança (REs 626307, 591797, 631363 e 632202
Temas 264, 265, 284 e 285) e, finalmente, nos autos do REsp 253.589-SP,
referente à ação civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença
dava embasamento a esta execução individual provisória Transação que,
como negócio voltado à autocomposição do litígio, passa a fazer as vezes da
sentença, desde que homologada (CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II) Cenário
diante do qual a única conclusão possível para o juízo da execução é a de que a
execução em exame só poderá prosseguir tendo por base o novo título
(transação) e desde que se demonstre a adesão dos aqui exequentes aos termos
do acordo e eventual e injusta recusa da instituição financeira devedora ao
pagamento
Para esse fim, ficará o processo sobrestado por 180 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Consequente invalidação da decisão agravada.
Deram parcial provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de execução individual proposta por ESPÓLIO DE BENEDITO
ALVES DOS SANTOS e outros, agravados, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A,
agravante, demanda fundada em sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo
IDEC em face do ora agravado.
A r. decisão agravada rejeitou a impugnação à execução
apresentada pelo agravante (fls. 441/456 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, diz o banco
agravante, em síntese, que (a) é de rigor a extinção do processo, por ausência de título
executivo. A respeito, sustenta que a transação celebrada entre o Idec e as instituições
financeiras interessadas, homologada no processo da ação coletiva de que extraída
esta execução individual, impõe a extinção da execução em exame, nos termos do art.
485, IV, do CPC, haja vista ter sido ela ajuizada em 22.3.17, após a data limite
assentada na “cláusula 9.2, letra a” da referida transação, vale dizer, 31.12.2016; (b)
quando assim não seja, a execução deve ser sobrestada, porquanto a sentença
exequenda ainda não terá transitado em julgado, e porque isso foi determinado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão monocrática proferida pelo relator do RE 626.307-SP, com esteio no art. 328 do
RISTF, em incidente de repercussão geral de questão constitucional (tema 264); (c) de
todo modo, a execução do julgado deve ser precedida de liquidação por artigos, com a
declaração de nulidade da citação do banco ou, por outra, deve lhe ser concedida nova
oportunidade para apresentação de defesa; (d) os agravados não têm legitimidade
ativa para a execução individual, uma vez que não são associados ao IDEC, nem
tampouco residiam nos limites da competência do órgão prolator da decisão
executada; (e) há excesso de execução (1) por pretenderem os exequentes diferença já
satisfeita “nos meses subsequentes ao expurgo”; (2) ter havido o cômputo de juros de
mora a partir da citação da ação civil pública. Sustenta o agravante que os juros
moratórios devem ser contados da citação para a execução individual, momento em
que se verificou a mora. Isso porque a sentença proferida no processo de ação civil
pública se trata de condenação “genérica” e, pois, não teve o condão de constituir o
devedor em mora; (3) por ter havido a inclusão de juros remuneratórios não previstos
na sentença coletiva. Ainda a se admitir a possibilidade dessa indevida inclusão, os
juros remuneratórios somente podem incidir enquanto vigente o contrato de depósito
e, mais, a inclusão deve ser limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da
demanda; e (4) por ter havido a utilização de indexadores monetários não previstos na
sentença coletiva.
2. Deferido o requerimento de atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
suspensivo (fl. 719), responderam os agravados (fls. 723/750).
3. Proferi novo despacho, determinando o sobrestamento
do julgamento deste agravo pelo prazo de 90 dias, de sorte a que se aguardasse a
homologação, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, do aditamento do acordo
referente ao pagamento das diferenças em discussão (fl. 763).
4. Recurso tempestivo e preparado.

É o relatório do essencial.
5. Como se sabe, a transação celebrada entre o Idec (ao
lado de outras entidades de defesa dos consumidores) e as instituições financeiras
interessadas, com a mediação da Advocacia Geral da União - AGU, estabeleceu
disciplina própria para as execuções individuais que tramitavam sob o regime das
chamadas execuções provisórias, vale dizer, que se fundavam em sentenças coletivas
ainda não transitadas em julgado.
Veja-se a cláusula a seguir reproduzida:
“9.2. Este ACORDO surtirá os seguintes efeitos sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ações civis públicas listadas no anexo deste ACORDO:
a) Para as ações civis públicas ainda não transitadas em
julgado, e propostas dentro do prazo de prescrição
quinquenal, listadas no anexo deste ACORDO, as Partes
comprometem-se a apresentar petição conjunta, conforme
modelo anexo a este ACORDO, em que será requerida: i)
a homologação das obrigações de pagamento aqui
previstas; e ii) por conta dos pagamentos a serem
efetuados, a extinção da ação coletiva por transação, nos
termos do art. 487, III, b do CPC, e consequente
formação de título executivo judicial em benefício
unicamente das pessoas que iniciaram cumprimento
provisório
da
sentença
coletiva
até
31/12/2016,
identificadas na petição, com exclusão de qualquer outra
pessoa.
Os
efeitos
da
petição
conjunta
estão
condicionados ao trânsito em julgado da decisão de
homologação nela disposto pelo juiz competente” (são
meus os destaques).
Partiu-se do pressuposto de que era tecnicamente
possível a limitação da abrangência subjetiva e quantitativa do proveito almejado com
aquelas ações coletivas, justamente porque, não transitadas em julgado as respectivas
sentenças, o universo de poupadores que se beneficiaria com a demanda era titular de
mera expectativa de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
7
6. Dito isso, é importante assinalar que a citada transação,
celebrada nos autos da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental - ADPF 165/DF e chancelada pelo Ministério Público, foi homologada
pelo Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 1o de
março de 2018 em processo a que se deu a necessária publicidade e no qual se
verificou amplo contraditório.
O voto condutor do julgamento da ADPF, é bom frisar,
foi expresso ao admitir a possibilidade de o autor da ação coletiva, incluídas as
entidades associativas, celebrar transação e ao considerar legítima a cláusula do
referido acordo que estabelece a vinculação a seus termos daqueles que se
beneficiariam das sentenças coletivas ainda não transitadas em julgado (veja-se o
capítulo do voto em que, refutando específica objeção deduzida na ADPF, proclamou-
se válido o efeito daquela cláusula relacionado à adesão obrigatória dos advogados
que patrocinaram as execuções individuais provisórias remanescentes ao sistema de
rateio de honorários com os advogados da autora da ação coletiva, a págs. 17 e segs.).
A decisão assim proferida tem eficácia “erga omnes” e
efeito vinculante a todos os demais órgãos estatais, por força do que dispõe o art. 10, §
3o, da Lei 9.882/99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
8
A mesma transação também foi homologada, ainda no
âmbito do Pretório Excelso, pelos relatores dos REs 626307, 591797, 631363 e 632202,
afetados para o julgamento dos procedimentos de repercussão geral referentes aos
temas das diferenças de rendimentos em caderneta de poupança frente aos inúmeros
planos econômicos em que os rendimentos teriam sido pagos a menor (Temas 264,
265, 284 e 285).
Na sequência, o aludido acordo foi homologado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 253.589-SP, referente à ação
civil pública coletiva 0705843-43.1993.8.26.0100, cuja sentença dava embasamento a
esta execução individual, proclamando-se prejudicado, por consequência, o recurso
extraordinário então em processamento no STJ e sobrestado em virtude da
repercussão geral decisão homologatória essa transitada em julgado em 24.9.2018.
7. E o fato de a transação ter sido homologada, sem
ressalvas, quer no processo de ADPF, com eficácia “erga omnes” e efeito vinculante
(Lei 9.882/99, art. 10, § 3o), quer pelos juízos por onde então tramitavam os recursos
pendentes contra a sentença proferida na ação coletiva, retira deste juízo da execução a
possibilidade de considerar e decidir sobre se a entidade autora da ação coletiva, no
papel de substituta processual dos poupadores interessados, poderia dispor sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
9
medida do direito daqueles a quem a sentença provisória favoreceria.
8. Conforme estabelece o sistema processual, e está
assentado na cláusula do acordo acima reproduzida, a transação, como negócio
voltado à autocomposição do litígio, desde que homologada, faz as vezes da sentença
(CPC, arts. 487, III, “b”, e 515, II)
substituindo, por conseguinte, a sentença
eventualmente já proferida no processo, principalmente se ainda não transitada em
julgado.
Significa isso dizer que, no que concerne aos que
promovem execuções individuais fundadas em sentença coletiva não transitada em
julgado como é o caso dos aqui exequentes , é impositiva a adesão aos termos da
citada transação; e que, por conseguinte, o prosseguimento das respectivas execuções,
na medida estabelecida na transação, só poderá ter lugar desde que frustrado pelo
executado, injustamente, o pleito de pagamento a ser deduzido na esfera extrajudicial.
9. E, embora o acordo celebrado no processo da ação
coletiva apenas contemplasse as execuções individuais propostas até 31.12.16, aquela
transação foi recentemente aditada, para estender tal prazo para 11.12.17. O
aditamento foi homologado pelo STF em 28.5.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Os exequentes são favorecidos por tal aditamento, já que
a respectiva execução individual foi proposta em 30.11.17.
10. Nessa ordem de ideias, é caso de sobrestamento deste
processo de execução individual provisória, para eventual e oportuno prosseguimento
com base no novo título, nas condições acima explicitadas.
Aplica-se à hipótese a disciplina da execução provisória,
notadamente a regra do art. 520, III, do CPC, a dispor que “se a sentença objeto do
cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta
ficará sem efeito a execução”.
“Caso seja anulado ou reformado parcialmente o título, a
execução ficará, nesta parte, sem efeito conforme o art.
520, III -, aplicando-se as disposições citadas. Na parte
restante, continuará válida e eficaz passando a
transcorrer em definitivo, em virtude do trânsito em
julgado” (FREDIE DIDIER JR. et alii, “Curso de Direito
Processual Civil Execução”, Editora JusPodivm, 7a ed.,
vol. 5, p. 507 são meus os destaques).
11. Donde se impor a invalidação da r. decisão agravada
e a proclamação de que o prosseguimento desta execução individual haverá de tomar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014204-20.2020.8.26.0000 -Voto no
11
por base o novo título, vale dizer, a transação celebrada entre as partes da ação
coletiva, e ficará condicionado à demonstração da adesão dos aqui exequentes aos
termos do acordo e à comprovação de eventual e injusta recusa da instituição
financeira devedora ao pagamento.
Para esse fim, a execução ficará sobrestada pelo prazo de
180 dias, que se estima ser o bastante para que a questão seja solucionada no plano
extrajudicial.
Nesses termos, meu voto dá parcial provimento ao
agravo.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator